Tribunal: STJ
Processo: 0220062-49.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1012071 - RS(2025/0220062-9)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: RICARDO GABRIEL CORDEIRO
ADVOGADOS
: RAFAEL GUERREIRO NORONHA - RS091165
PABLO RICARDO ABOAL CUNA - RS091173
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO
INIDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O Juízo sentenciante, atado à discricionariedade juridicamente
vinculada, deve atentar-se para as singularidades do caso concreto e, na
primeira etapa do procedimento trifásico, guiar-se pelas circunstâncias
relacionadas no
do
do Código Penal. Tratando-se de crime
caput
art. 59
previsto na Lei de Drogas, deve considerar, ainda, de forma
preponderante, a natureza e a quantidade da substância ou do produto,
bem como a personalidade e a conduta social do agente, a teor do
estabelecido no
da
.
art. 42
Lei n. 11.343/2006
2. No caso, o montante encontrado é diminuto, de modo que é
manifestamente desproporcional sopesar somente a natureza e a
quantidade de drogas para justificar a exasperação da pena-base.
3. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
30/04/2026
06/05/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56528946 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/05/2026 15:05:27
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 91060830-a66b-4504-9279-b9996b40968c

Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília (DF),
.
06 de maio de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA56528946 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/05/2026 15:05:27
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 91060830-a66b-4504-9279-b9996b40968c

AgRg no HABEAS CORPUS No 1012071 - RS(2025/0220062-9)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: RICARDO GABRIEL CORDEIRO
ADVOGADOS
: RAFAEL GUERREIRO NORONHA - RS091165
PABLO RICARDO ABOAL CUNA - RS091173
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO
INIDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O Juízo sentenciante, atado à discricionariedade juridicamente
vinculada, deve atentar-se para as singularidades do caso concreto e, na
primeira etapa do procedimento trifásico, guiar-se pelas circunstâncias
relacionadas no
do
do Código Penal. Tratando-se de crime
caput
art. 59
previsto na Lei de Drogas, deve considerar, ainda, de forma
preponderante, a natureza e a quantidade da substância ou do produto,
bem como a personalidade e a conduta social do agente, a teor do
estabelecido no
da
.
art. 42
Lei n. 11.343/2006
2. No caso, o montante encontrado é diminuto, de modo que é
manifestamente desproporcional sopesar somente a natureza e a
quantidade de drogas para justificar a exasperação da pena-base.
3. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Documento eletrônico VDA56296545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/04/2026 16:09:25
Código de Controle do Documento: 16d18f39-8aca-4a16-b932-8ae7d9b78f5e

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
agrava de decisão em que concedi parcialmente a ordem de habeas corpus a
SUL
fim de reduzir a pena-base do réu ao mínimo legal.
No regimental, o
aduz, em síntese, haver sido idônea a
Parquet
fundamentação usada pela Corte estadual para exasperar a reprimenda do acusado,
em virtude da natureza e da quantidade de substâncias apreendidas.
Requer, assim, a reconsideração do
ou a submissão do feito ao
decisum
órgão colegiado, para que seja provido o agravo.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator)
Não obstante os esforços perpetrados pelo ora agravante, não constato
fundamentos suficientes a infirmar a decisão agravada, cuja conclusão mantenho.
No caso em exame, a instância de origem fixou a pena-base do acusado
em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa pela quantidade e natureza das
drogas apreendidas –
.
14,6 g de cocaína e 19,6 g de crack
A fixação da pena é regulada por princípios e regras constitucionais e
legais previstos, respectivamente, nos arts. 5o, XLVI, da Constituição Federal, 59
do Código Penal e 387 do Código de Processo Penal, e todos esses dispositivos
remetem o aplicador do direito à individualização da medida concreta para que,
então, seja eleito o
de pena a ser aplicada ao condenado criminalmente,
quantum
visando à prevenção e à reprovação do delito perpetrado.
Assim, para chegar a uma aplicação justa da lei penal, o sentenciante,
dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar-se para as
singularidades do caso concreto e, na primeira etapa do procedimento trifásico,
guiar-se pelas circunstâncias relacionadas no
do
do Código Penal, as
caput
art. 59
quais não se deve furtar de analisar individualmente. São elas: culpabilidade;
antecedentes; conduta social; personalidade do agente; motivos, circunstâncias e
consequências do crime; comportamento da vítima.
Documento eletrônico VDA56296545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/04/2026 16:09:25
Código de Controle do Documento: 16d18f39-8aca-4a16-b932-8ae7d9b78f5e

No caso, conforme pontuei no julgamento monocrático, embora a
quantidade e a natureza das substâncias sejam, de fato, circunstâncias
preponderantes a serem sopesadas na dosimetria da pena, e não obstante a cocaína
e o crack sejam, realmente, dotadas de alto poder viciante, considero que a
quantidade de substâncias apreendidas em poder do paciente – repise-se 14,6 g de
– foi muito pequena, de maneira que se mostra
cocaína e 19,6 g de crack
sopesar, no caso ora analisado, apenas tais
manifestamente desproporcional
circunstâncias para justificar a exasperação da pena-base.
À vista do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA56296545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/04/2026 16:09:25
Código de Controle do Documento: 16d18f39-8aca-4a16-b932-8ae7d9b78f5e

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.012.071 / RS
Número Registro: 2025/0220062-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00057699220188210132 50051579320238210132 50058195720238210132 50063492720248210132
50849196620238210001
50851015220238210001
52057284020238217000
57699220188210132
7922023100942
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : RAFAEL GUERREIRO NORONHA
ADVOGADOS : RAFAEL GUERREIRO NORONHA - RS091165
PABLO RICARDO ABOAL CUNA - RS091173
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: RICARDO GABRIEL CORDEIRO
CORRÉU
: LUCIA DE SOUZA
CORRÉU
: TCHARLES GUILHERME DE SOUZA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Documento eletrônico VDA56493504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:47:09
Código de Controle do Documento: 20415b62-ac8d-40e5-9c58-959d6c556fb1

AGRAVADO
: RICARDO GABRIEL CORDEIRO
ADVOGADOS : RAFAEL GUERREIRO NORONHA - RS091165
PABLO RICARDO ABOAL CUNA - RS091173
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 30/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
06/05/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56493504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:47:09
Código de Controle do Documento: 20415b62-ac8d-40e5-9c58-959d6c556fb1